Tribunal: STF
Processo: HC 197950
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem a devida permissão. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Competência precípua do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Altamir França em favor de Gabriel Riconi de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, exarado nos autos do AREsp 1.689.822/SC (eventos 5 -8)
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), e de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de direção de veículo automotor sem a devida permissão (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro). 
    Extraio do ato dito coator (evento 5) :
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 220 DO CPC, REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO N. 244/2016 DO CNJ, AOS PROCESSOS CRIMINAIS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO ART. 798 DO CPP.
    1. ‘A suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade’ (AgRg no REsp n. 1670626/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017).
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 7) :
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
    2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
    3. ‘Não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016).
    4. Embargos de declaração rejeitados.”
    No presente habeas corpus, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do ato dito coator, porquanto comprovada a tempestividade recursal do apelo especial. Assevera que “O Tribunal Estadual, embora tenha reconhecido que os prazos no TJSC estavam suspensos de 20/12/2019 a 20/01/2020, considerou que o Recurso era intempestivo pois devia ser observado o recesso forense do STJ. A Corte Cidadã, da mesma forma, considerou que ‘o acórdão foi considerado publicado em 17/12/2019 (terça-feira – e-STJ fl. 319), tendo o dia subsequente (18/12) como dies a quo, findando o prazo para recorrer em 7/1/2020 (terça-feira). Todavia o recurso especial foi protocolado apenas em 15/1/2020 (e-STJ fl. 319), após escoado o prazo legal’. Sustenta que “A celeuma reside, no entanto, no calendário de funcionamento a ser observado para interposição do recurso (se do Tribunal a quo – TJSC, ou do Tribunal ad quem – STJ). Isso porque o Superior Tribunal de Justiça editou a Portaria n. 922, de 18 de dezembro de 2019, deixando de suspender os prazos de matéria penal”. Requer, em medida liminar e no mérito, o conhecimento do AREsp 1.689.822/SC pela Corte Superior.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora